Tribunal: TJDFT
Processo: 0708181-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 0704860- 45.2021.8.07.0018. Tema STJ 1.169. hipótese de incidência não configurada. Prosseguimento da execução. Restituição de contribuição previdenciária sobre gratificação (GPS). Correção monetária. INPC. Selic. EC 113/21.
1. É desnecessária a suspensão do cumprimento de sentença que reúne os elementos necessários para a definição do quantum debeatur mediante cálculo aritmético.
2. No caso, o título executivo judicial cujo cumprimento se pretende não depende de prévia liquidação, pois nele está definido o benefício a ser pago e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do valor depende apenas de cálculos aritméticos, sendo distinto, portanto, do Tema 1.169 (STJ).
3. O título executivo judicial estabeleceu expressamente que os valores a serem pagos devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC (REsp 1.492.221 – Tema STJ 905), até a promulgação da EC 113/21, momento a partir do qual se aplica a Selic.